Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724978-87.2021.8.07.0003 RECORRENTES: DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, DEBORAH MACEDO FERREIRA GOMES, F. F. G. J., S. A. D. A. F. G., REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se o imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado como "bem de família", protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 3.1. Os elementos probatórios coligidos aos autos revelam, de fato, que o bem imóvel em questão é o único, de natureza residencial, a compor o acervo patrimonial dos embargantes. 4. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 5. O art. 85 do Código de Processo Civil consagrou o critério da sucumbência como regra. 5.1. Em determinadas situações, no entanto, é possível chegar-se a resultado diverso, diante da aplicação do princípio da causalidade. 5.2. Diante da aplicação do referido princípio quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sustentando que quem deu causa a ação autônoma em que tramitou os embargos à execução foram os credores, ora recorridos, uma vez que indicaram o imóvel em que eles possuíam pleno conhecimento que se tratava do único bem de família deixado pelo de cujus. Pugnam, assim, pela revisão da verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Com efeito, é inerente aos contratos o princípio da força obrigatória, consagrado sob o primado do brocardo latino pacta sunt servanda, de modo que, ao deixar de adimplir a obrigação assumida em contrato de mútuo, o devedor dá causa à propositura da ação” (ID 39923291 - Pág. 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à aplicação do princípio da causalidade demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030